Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0710891-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR AGRAVADO: OITAVA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO O eg. STF, em 27/08/2022, no CC 8247/DF, Relatoria do em. Ministro Gilmar Mendes, decidiu (id. 38655367, págs. 3/13): “Ante o exposto, conheço do presente conflito positivo de competência e declaro a competência do Tribunal Superior Eleitoral para processar e julgar a causa (art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil/2015), prejudicado o pedido liminar.” Em cumprimento à r. decisão supracitada, remeta-se o presente AgIntCiv em MSG 0710891-04.2022.8.07.0000 ao eg. TSE. À CODIS, para proceder na forma do art. 10 da Portaria Conjunta no 108/10, deste TJDFT. Brasília - DF, 29 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora